Tribunal: TJDFT
Processo: 0763357-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PROVAS SUFICIENTES. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida/recorrente em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a praticar os atos administrativos necessários para a transferência da propriedade do veículo Fiat Uno Way para a parte requerente, no prazo de 15 dias, sob pena de multa.
2. O fato relevante. A parte requerida/recorrente, ora embargante, sustenta a ocorrência de omissões e contradições no acórdão proferido. Em relação à alegada omissão, aponta que o acórdão não analisou a incongruência entre a data do contrato de compra e venda e a data do financiamento, que, segundo o embargante, configuram indícios de fraude, o que compromete a validade da transação. Alega a ausência de manifestação sobre a responsabilidade da instituição financeira, argumentando que o financiamento foi concedido sem sua anuência e que a instituição deveria ser responsabilizada pelos danos. Afirma que a presunção de boa-fé do adquirente foi contraditória, uma vez que não houve análise detalhada da possível fraude na transferência do veículo. Pugna pela realização de diligências para apuração das irregularidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de omissões e obscuridades no acórdão proferido por esta Turma, especialmente no tocante a análise da validade da transação de aquisição do veículo pela parte embargada, a responsabilidade da instituição financeira, a presunção de boa-fé do adquirente e a necessidade de diligências adicionais para apuração dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
6. No caso em análise, a parte embargada ajuizou uma ação de obrigação de fazer contra a parte embargante, alegando que comprou um veículo Fiat Uno Way de uma revendedora, mas a transferência de propriedade não foi realizada. O requerido, ora embargante, em sua defesa, alegou que o veículo foi deixado em consignação à revendedora e que, sem seu consentimento, o bem foi transferido à parte requerente/embargada, que teria feito um financiamento para a aquisição do automóvel. O Juízo de origem julgou procedente o pedido, determinando que o requerido realizasse a transferência da propriedade do veículo para a autora, sob pena de multa diária. No acórdão proferido em sede de Recurso Inominado, foi reafirmada a regularidade da transação entre a revendedora e a parte requerente/embargada, considerando a boa-fé do comprador e a inexistência de má-fé ou irregularidades na aquisição do veículo. O acórdão também não viu necessidade de apurar responsabilidades de instituições financeiras ou de diligências adicionais.
7. Compulsando os argumentos apresentados nos embargos, verifica-se que não há que se falar em omissão. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que não restou comprovada a irregularidade no contrato firmado entre a revendedora e a parte embargada, considerando a sincronicidade entre a data do contrato de compra e venda e as transferências de valores realizadas no final de 2022 e início de 2023 (item 9 do acórdão). A análise dos documentos não revelou indícios suficientes de fraude, sendo a presunção de regularidade da transação devidamente fundamentada.
8. No tocante a responsabilidade da instituição financeira, a parte embargada não participou da relação contratual entre o embargante e a revendedora. O julgamento considerou a regularidade da transação entre a concessionária e o adquirente, com respaldo na boa-fé objetiva. A análise da responsabilidade da instituição financeira não é pertinente ao objeto do presente processo, que versa exclusivamente sobre a transferência de propriedade do veículo, não abarcando, evidentemente, eventuais questionamentos sobre o financiamento (item 10 do acórdão).
9. Cumpre ressaltar que o acórdão embargado manteve a presunção de boa-fé do adquirente, com base nos documentos apresentados que comprovam a quitação do valor devido e a regularidade da aquisição, ou seja, a prova documental apresentada foi suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar na realização de diligências adicionais.
10. Assim, não há que se falar em omissões ou contradições do acórdão recorrido, uma vez que seus fundamentos estão claros e coerentes com as provas apresentadas nos autos.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de Declaração rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.